Tribunal: TJBA
Processo: 0500100-06.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500100-06.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICRO INFORMATICA, LLC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO AKIYAMA

APELADO: ROCHA LOPES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TELEINFORM e outros (2)

Advogado(s)
:
JACSON COSTA VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA Nº 303 E TEMA Nº 872 DO STJ. EXEQUENTE/EMBARGADA QUE POSSUÍA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA POTENCIAL NULIDADE NO NEGÓCIO QUE TERIA OUTORGADO À EXECUTADA O IMÓVEL INDICADO À PENHORA. DEFESA DA VALIDADE DO ATO NEGOCIAL MESMO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A MÁCULA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS A DIREITO DO TERCEIRO EMBARGANTE. EMBARGADA QUE DEVE ARCAR COM O PAGMANENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. TEMA Nº 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500100-06.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MICRO INFORMATICA, LLC
e como apelada
ROCHA LOPES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS TELEINFORM e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .